Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702915-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURACY ALEXANDRE DA SILVA AGRAVADO: CELIO DE MELO COSTA JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0714981-24.2024.8.07.0020, que rejeitou a impugnação à penhora aviada pela executada/agravante. Na decisão agravada, fundamentou o Juízo de origem que a constrição levada a efeito abarcou apenas o percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da executada, após deduzidos os descontos compulsórios e respeitada a margem consignável, razão pela qual não haveria que se falar que o aludido percentual comprometeria a subsistência da devedora. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a)que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c)não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De início, importante destacar que a decisão agravada observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, eis que a regra da impenhorabilidade salarial não se mostra absoluta. Ademais, não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pela parte executada, como consignado na decisão agravada. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ademais, em razão do caráter satisfativo da medida, deve ser possibilitada a oitiva prévia da parte adversa. Em face do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, mantendo-se, por ora, a decisão agravada, tal como proferida. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator